Tribunal: TJSP
Processo: 2217563-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU de 2013 a 2017 e ISS de 2015 - Município de Itu – Prescrição da pretensão executiva em relação ao crédito do exercício de 2013 – Ocorrência antes de proposta a execução - Reconhecimento de ofício, conforme súmula 409/STJ - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217563-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICÍPIO
DE ITU, é agravado GILTON NUNES CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217563-91.2020.8.26.0000 -Voto no 38498-eom-11/9/20
2
VOTO No: 38498
AGRV.No: 2217563-91.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU de 2013 a 2017
e ISS de 2015 - Município de Itu Prescrição da pretensão
executiva em relação ao crédito do exercício de 2013
Ocorrência antes de proposta a execução - Reconhecimento
de ofício, conforme súmula 409/STJ - RECURSO
IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto
pelo exequente MUNICÍPIO DE ITU, contra r. decisão de proferida em
execução fiscal referente a IPTU de 2013 a 2017 e ISS de 2015, proposta
contra GILTON NUNES CAMARGO, pelo qual a recorrente pretende o
regular prosseguimento da execução em relação ao(s) exercício(s) de 2013,
alegando inocorrência de prescrição do crédito tributário.
2. A r. decisão agravada indeferiu tal pretensão, ao
fundamento de que ocorreu a prescrição antes mesmo de proposta a
execução em relação ao(s) exercício(s) de 2013.
É o relatório.
3.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
regularmente instruído, motivo pelo qual foi conhecido.
4. Porém, improcede a pretensão recursal.
O crédito relativo ao(s) exercício(s) de 2013 foi
constituído definitivamente em janeiro de cada ano, conforme CDA
visualizada nos autos eletrônicos de origem.
Contudo, a execução fiscal foi proposta em 24/10/2019
(fls. 1), ou seja, bem depois de passado o prazo de cinco anos a que se
refere o art. 174, CTN, pelo menos em relação a tal exercício.
Nesta perspectiva, foi bem decretada a prescrição do
crédito relativo ao(s) exercício(s) de 2013, contido na(s) CDA(s)
mencionada(s) na r. decisão agravada, que pode ser reconhecida até
mesmo de ofício, conforme súmula 409 do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217563-91.2020.8.26.0000 -Voto no 38498-eom-11/9/20
3
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura
da ação pode ser decretada de ofício.
Com efeito, tendo em vista o cenário probatório acima
destacado, fica mantida a r. decisão agravada.
5. Nota-se que a parte recorrente tem urgência em obter
uma resposta jurisdicional, tanto que fez pretensão liminar, motivo pelo qual
o recurso foi à Turma julgadora para julgamento virtual, de modo a atender
os princípios da celeridade e razoável duração do processo (CF, art. 5o,
LXXVIII; CPC, art. 139, II).
Pelo meu voto, recurso improvido.